Tribunal: CARF
Processo: 10945.720057/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância, por seu turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva; ou b) por imposição legal.
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. CONCEITO. Empresa comercial exportadora (ECE) é gênero que comportam duas espécies: i) as que possuem o Certificado de Registro Especial, denominadas trading companies, regulamentadas pelo Decreto-Lei no 1.248, de 1972, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei ordinária; e ii) as comerciais exportadoras que não possuem o Certificado de Registro Especial e são constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro.
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CONCEITO. Considera-se adquirida a mercadoria com fim específico de exportação, ainda que não remetida diretamente a embarque ou recinto alfandegado, mas desde que permaneçam na Empresa Comercial Exportadora ou mesmo nas dependências de terceiros, não havendo necessidade de serem encaminhadas diretamente para embarque de exportação ou recinto alfandegado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720057/2016-98
ACÓRDÃO
3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. O conceito de insumo
para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. O critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço: a)
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância, por seu
turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia
produtiva; ou b) por imposição legal.
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. CONCEITO. Empresa comercial
exportadora (ECE) é gênero que comportam duas espécies: i) as que
possuem o Certificado de Registro Especial, denominadas "trading
companies", regulamentadas pelo Decreto-Lei no 1.248, de 1972,
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei
ordinária; e ii) as comerciais exportadoras que não possuem o Certificado
de Registro Especial e são constituídas de acordo com o Código Civil
Brasileiro.
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CONCEITO. Considera-se adquirida a
mercadoria com fim específico de exportação, ainda que não remetida
diretamente a embarque ou recinto alfandegado, mas desde que
permaneçam na Empresa Comercial Exportadora ou mesmo nas
dependências de terceiros, não havendo necessidade de serem
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720057/2016-98
2
encaminhadas diretamente para embarque de exportação ou recinto
alfandegado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, e no mérito, por conhecer do Recurso Voluntário para dar parcial provimento para
reverter as glosas, desde que devidamente comprovadas pelas notas fiscais idôneas e demais
documentos dos autos contábeis e fiscais, referentes as seguintes rubricas: a) Receitas oriundas
das exportações indiretas; b) Fretes de aquisição de produtos sujeitos a alíquota zero ou isentos,
Súmula CARF 188; c) Fretes de venda dos produtos acabados; d) Despesas de armazenagem;
Finalmente, a correção monetária deve incidir a partir do 361 dia contado da data do protocolo do
pedido administrativo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.629, de 24 de outubro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10945.720056/2016-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo(Presidente), Mateus Soares de
Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720057/2016-98
3
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, que foi julgada procedente em parte, cujos fundamentos do voto condutor do
acórdão recorrido estão consubstanciados na ementa que transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de Apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. O conceito de insumo para fins
de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. O critério
da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério
da relevância, por seu turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva; ou
b) por imposição legal.
FRETE. COMPRA. CRÉDITO. Inexiste previsão legal expressa para o cálculo de
crédito sobre o valor do frete na aquisição. Esse é permitido apenas quando o
bem adquirido for passível de creditamento, e na mesma proporção em que se
der esse creditamento, já que o frete compõe o custo de aquisição devidamente
comprovado, integra o valor de aquisição dos insumos e deve seguir o regime de
crédito desses.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ATIVIDADES LABORATORIAIS RELACIONADAS AO
PROCESSO PRODUTIVO. INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os
custos
relacionados
às
atividades
laboratoriais, por meio dos quais se aferem aspectos ligados ao processo
produtivo, caracterizam-se como relevantes e essenciais ao processo de
industrialização de produtos alimentícios, razão pela qual deve ser reconhecido o
direito aos créditos deles decorrentes.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. Os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos a
trabalhadores alocados pela pessoa jurídica nas atividades de produção de bens
ou de prestação de serviços podem ser considerados insumos, para fins de
apuração de créditos das contribuições para o PIS e da Cofins.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO
PROCESSO PRODUTIVO. Os custos/despesas incorridos com serviços de
manutenção e reparo de máquinas e equipamentos do processo produtivo do
contribuinte, por força da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, constituem
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720057/2016-98
4
insumos do processo industrial do contribuinte, para efeitos de aproveitamento
de créditos da contribuição.
BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITO.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA EMPRESA. CRÉDITO. Inexiste previsão legal para apuração de crédito a
descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Cientificada da decisão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual
repisa os principais argumentos de defesa trazidos na peça anterior.
Após a chegada ao CARF, foi juntada informação relacionada ao cumprimento da
sentença de 2o grau transitada em julgado no referido MS no 5010055-57.2016.404.7002.
O processo foi convertido em Resolução, com a seguinte decisão:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade local especifique e quantifique de
forma detalhada e objetiva cada um dos créditos constantes do presente processo
que porventura tenham relação com as ações judiciais ajuizadas pela contribuinte,
bem como apresentar cópia integral dos processos judiciais indicados no voto
condutor.”
Da Resolução concluiu-se que:
Por tudo isso, não entendo possível o prosseguimento do julgamento no CARF,
tendo em vista que para o correto deslinde da controvérsia faz-se necessário que
sejam indicados os reais reflexos do processo judicial sobre todos os créditos
tributários ainda em discussão no presente feito. Assim, entendo pertinente a
conversão do julgamento em diligência, para que a unidade local especifique e
quantifique de forma detalhada e objetiva cada um dos créditos constantes do
presente processo que porventura tenham relação com as ações judiciais
ajuizadas pela contribuinte, bem como apresentar cópia integral dos processos
judiciais indicados no presente voto.
O feito foi devolvido para a unidade de origem que, prontamente, retornou com o
atendimento aos quesitos da Resolução, trazendo nas considerações finais do relatório de
diligência, em síntese:
"De tais procedimentos, extraem-se as seguintes conclusões: - além das ações
judiciais consistentes no MS no 5012243-57.2015.4.04.7002/PR, no PC no
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720057/2016-98
5
5010055-57.2016.404.7002 e no MS no 5015158-35.2022.4.04.7002/PR, não
foram localizados outros processos judiciais relativos aos pedidos de
ressarcimento em discussão no CARF;
- na hipótese de haver deferimento, na apreciação dos recursos voluntários, de
saldos de créditos então controversos dos pedidos de ressarcimento relacionados
no PC 5010055- 57.2016.404.7002
– dentre eles, os 16 pedidos objeto desta diligência –, deve-se proceder à
atualização de tais saldos pela Taxa Selic a partir do 361o dia do protocolo
administrativo de cada pedido;
- todavia, há de se considerar que já houve o pagamento dos valores
correspondentes à correção monetária das parcelas previamente reconhecidas
pela
unidade
local,
conforme
a
COMUNICAÇÃO
no
3.141/2021
EQCRE2/EQRAT/SRRF09/RFB;
- não foi identificada qualquer decisão judicial que pudesse interferir no mérito do
direito creditório discutido nos autos administrativos;
- há, tão somente, decisões que determinaram a análise dos pedidos de
ressarcimento e de seus recursos, bem como a atualização monetária dos créditos
reconhecidos;
- não foi identificada concomitância entre os objetos dos processos
administrativos e judiciais;
- entende-se como possível e recomendável o prosseguimento do julgamento dos
recursos no CARF.”
A douta Procuradoria da Fazenda manifestou-se nos autos de modo a posicionar-se
no sentido de que:
Em face do que foi relatado, esclarece-se que:
(a) não foram localizados outros processos judiciais relativos aos pedidos de
ressarcimento e de compensação acima relatados;
(b) os pedidos de ressarcimento que foram objeto do MS 5010055-
57.2016.404.7002, caso sejam deferidos no momento da apreciação do recurso
voluntário, devem respeitar a decisão judicial que reconheceu o direito à
atualização dos créditos pela Taxa Selic a partir do 361o dia do protocolo
administrativo de cada pedido.

Eis o relatório.

Fl. 3817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720057/2016-98
6

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
DO MÉRITO
O recurso comporta parcial provimento. Por questões metodológicas, far-se-á
abordagem na mesma sequencia das rubricas postas para apreciação em sede do
Recurso Voluntário.

Receitas de vendas de exportações indiretas:
Sustenta o recorrente que há farto conjunto probatório para comprovação de que
os produtos por ele vendidos foram exportados. Ademais, entende que o fato de
não promover o embarque direto para terminal alfandegado não pode obstar o
seu direito ao creditamento. A constatação das exportações pode ser observada
nas Notas Fiscais de Saída dos produtos para as exportações que, por sua vez,
estão vinculadas aos Memorandos de Exportação, Registros de Exportação, Bill of
Lading, Comprovantes de Exportação e Notas Fiscais de Exportação exportações.
Sob o ponto de vista jurídico, com o devido respeito aos pontos de vistas diversos,
entende-se que assiste razão ao contribuinte, posto que até mesmo por questões
óbvias para fins de se atingir a finalidade do próprio estatuto da sociedade, a
comercial exportadora, seja ela regida pelo Código Civil ou mesmo sob o formato
da Trading Company (Decreto Lei 1248/1972), jamais comprará produtos senão
para exportação.
Esta é a regra. Esta é a lógica do formato de negócios destes players.
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720057/2016-98
7
É fato incontroverso que esta Egrégia Corte tem vasto repertório jurisprudencial
que ampara a tese do contribuinte, a exemplo do excelente voto proferido pelo
Conselheiro Pedro Souza Bispo no Acórdão no 3402-009.137:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Exercício: 2008 EMPRESA
COMERCIAL EXPORTADORA. CONCEITO. Empresa comercial exportadora (ECE) é
gênero que comportam duas espécies: i) as que possuem o Certificado de Registro
Especial, denominadas "trading companies", regulamentadas pelo Decreto-Lei no
1.248, de 1972, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei
ordinária; e ii) as comerciais exportadoras que não possuem o Certificado de
Registro Especial e são constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro. FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CONCEITO. Considera-se adquirida a mercadoria com
fim específico de exportação, ainda que não remetida diretamente a embarque ou
recinto alfandegado, mas desde que permaneçam na Empresa Comercial
Exportadora ou mesmo nas dependências de terceiros, não havendo necessidade
de serem encaminhadas diretamente para embarque de exportação ou recinto
alfandegado. CREDITAMENTO. DESPESAS INDIRETAS. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE. A vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei no10.833/03,
deve cingir-se às despesas diretamente empregadas com a aquisição das
mercadorias destinadas à exportação, não abarcando os custos indiretos, como as
despesas com frete na venda, armazenagem, aquisição de insumos, aluguel,
energia elétrica, dentre outros, que são suportados pelo vendedor/exportador,
cujos créditos poderão ser apropriados na forma dos art. 3o, das Leis no 10.833/03
e 10.637/02.
Extrai-se da leitura do artigo 2o do Decreto-lei no 1.248/72 que referida norma
estendeu às operações de compra de mercadorias no mercado interno, para o fim
específico de exportação, os mesmos benefícios fiscais concedidos por lei às
exportações efetivas. Inclusive esta questão já foi abordada, em sede de recurso
repetitivo, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal nos termos da ementa a seguir:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING
COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do
alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da
compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não
é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se
promovida exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista no
art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada
por trading companies , portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei
n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e
RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à
exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a
conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170
da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária
não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em
relação à imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4.
Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720057/2016-98
8
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5.
Recurso extraordinário a que se dá provimento.
A questão posta reside no fato de qual método interpretativo deverá ser aplicado
aos pressupostos previstos nos artigos 4 da Instrução Normativa RFB no 1.152, de
10 de maio de 2011 c.c. 1° do Decreto n° 1.248, de 1972, para fins do correto
entendimento do termo “fim específico para exportação” e os respectivos incisos
onde se estabelece o dever do vendedor/produtor despachar os produtos
negociados diretamente para:
I - embarque de exportação ou para recintos alfandegados; ou
II - embarque de exportação ou para depósito em entreposto sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação, no caso de ECE de que trata o Decreto-Lei no 1.248,
de 29 de novembro de 1972.
Neste aspecto necessário trazer a este voto a transcrição do artigo 111 do CTN
que aborda alguns casos de aplicação obrigatória do método literal, a saber:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
A priori poderia se pensar tratar-se de caso envolvendo uma isenção. Mas não é
esse o entendimento pacificado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no
respectivo julgado acima referido, como se nota da transcrição de trecho do voto
do Ministro Alexandre de Morais:
Para fins didáticos, tais empresas podem ser ordenadas em duas categorias: (i)
uma, composta por sociedades comerciais regulamentadas pelo Decreto-Lei
1.248/1972, que possuem o Certificado de Registro Especial, de acordo com as
normas aprovadas pelo Ministério da Fazenda (art. 2o, I, do Decreto-Lei
1.248/1972), chamadas habitualmente de “trading companies”; (ii) outra,
englobando aquelas que não possuem o Certificado de Registro Especial e são
constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro. Essa diferenciação não produz
nenhuma consequência fiscal, porque a Administração Tributária dispensa o
mesmo tratamento a ambas (disponível em: http://www.mdic.gov.br/comercio-
exterior/empresacomercial-exportadora-tradingcompany).
Atualmente,
as
empresas comerciais exportadoras, independentemente de possuírem o
Certificado de Registro Especial, ao adquirirem produtos no mercado interno para
posterior remessa ao exterior, já gozam de benefícios fiscais relacionados ao
imposto sobre produtos industrializados – IPI (art. 39 da Lei 9.532/1997),
contribuições para o PIS/PASEP (art. 5o da Lei 10.637/2002) e COFINS (art. 6o da Lei
10.833/2003) e imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS (art. 3o
da LC 87/1996). No que diz respeito à imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF,
atento aos pressupostos dogmáticos responsáveis pela positivação da regra,
entendo que também deve ser aplicada, em prestígio à garantia da máxima
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720057/2016-98
9
efetividade, o que passo a explicar. De antemão, registro não incidir a disposição
prevista no artigo 111, II, do CTN, no sentido de interpretar-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre oorutorga de isenção, já que desta não
se trata. Cuida-se, como visto, de imunidade tributária, a respeito da qual a
Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem convergido para uma
profusa hermenêutica constitucional, admitindo-se a utilização de todos os
métodos interpretativos, inclusive o teleológico ou finalístico.
Portanto, considera-se ultrapassada a questão acima posta, entendendo-se ser
perfeitamente possível a apuração dos créditos decorrentes das exportações
indiretas, mesmo que o produto não seja encaminhado diretamente para terminal
alfandegado, desde que o contribuinte demonstre, contábil e comercialmente,
suas operações de venda.
Neste cenário, cabe analisar o segundo argumento previsto na decisão recorrida
acerca da suposta falta de provas dessas exportações indiretas. Sabe-se que o
contribuinte não deve limitar-se apenas a documentos comerciais para fins da
respectiva demonstração. Mas quando estes documentos encontram-se
acompanhados de notas fiscais com CFOPs 5501, 5502, 6501 6502, por exemplo,
em períodos contemplados pelo respectivo período fiscalizado, aliados a
documentos de controle interno da empresa, como os próprios memorandos e
prova da saída destes produtos do estabelecimento do vendedor, é necessário
fazer uma leitura conjunta dos mesmos.
É exatamente o caso dos autos. A começar pelas folhas 165 e seguintes. A título
ilustrativo, citam-se ainda o detalhamento das exportações indiretas as fls. 187-
188, todos com CFOP 5501 (quando a nota fiscal de saída expressa que o produto
tem o fim específico de exportação), Notas Fiscais de fls. 189 a 246 com CFOP
5501,
No tocante ao fundamento da glosa adotado pelo r. despacho decisório e
externado as fls. 3513, observa-se que fiscalização entendeu que o contribuinte
não comprovou ter vendido diretamente para terminal alfandegado. Eis a
transcrição:
Após as análises, não foram detectados equívocos em relação às receitas de
exportação direta.
10. Com relação às exportações indiretas, assim entendidas as efetuadas através de
comerciais exportadoras, verifica-se que, pela redação do art. 6°, III da Lei n°
10.833/03, para ocorrência da não incidência da contribuição sobre estas
operações é imprescindível que a venda seja realizada com o fim específico de
exportação.
11. Para tal mister, foi verificada a ocorrência de três requisitos objetivos nestas
exportações. A saber: O destinatário da venda deve ser a comercial exportadora
que efetivamente realizou a exportação da mercadoria, ou seja, a empresa
destinatária da venda com fim específico de exportação deve constar como
exportadora da mercadoria nas declarações de despacho de exportação - DDE
registradas no Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex; O local de
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720057/2016-98
10
destino da mercadoria vendida deve ser um recinto alfandegado ou a mesma deve
ser remetida diretamente para embarque de exportação e a venda deve
necessariamente ser efetuada por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
12. Após verificação, foram identificadas notas fiscais de exportação indireta que
não cumprem o requisito de terem como local de remessa da mercadoria vendida
um recinto alfandegado, razão pela qual foram glosadas (Tabela “NF glosadas -
Receitas Exportação – 2013”). As cópias das notas fiscais glosadas foram juntadas
no documento “Glosas - Receitas de Exportação - Não é recinto alfandegado –
2013”.
Nota-se, destarte, tratar-se de fato incontroverso, até mesmo para a própria
fiscalização, a ocorrência das vendas com fim específico de exportação. A questão
residia exclusivamente no fato do contribuinte não ter demonstrado efetivamente
que a operação de saída teria sido destinada diretamente para um terminal de
alfandegado.
No entanto esta discussão já foi superada, inclusive pelo RE que tramitou no STF
sob o rito de recurso repetitivo. Considerando a documentação apresentada nos
autos, aliado a fundamentação supra, entende-se ser devida a reversão das glosas
das Notas Fiscais com CFOP 5501 que constam nos autos de modo a se permitir
que o contribuinte inclua no rateio as verbas das exportações indiretas.
Neste sentido dou provimento ao recurso no limite da comprovação pelas Notas
Fiscais apresentadas nos autos e que estejam no período de apuração fiscalizado.
Fretes.
Aduz que a decisão recorrida não lhe conferiu o direito de apuração dos créditos
por entender que somente aqueles vinculados aos produtos transportados que
possam ser objeto de apuração creditícia confeririam créditos no respectivo frete.
Sustenta falta de base legal, contesta-se a glosa dos créditos referentes a
despesas de fretes utilizados na aquisição de bens para revenda, argumentando
que tais fretes configuram insumos necessários à sua produção e, portanto,
geram direito ao crédito de PIS/COFINS, citando-se, inclusive, repertório
jurisprudencial desta Egrégia Corte.
Observa-se que o tema frete foi enfrentado em diversos tópicos da decisão
recorrida, como se nota, por exemplo, em campos próprio e depois em serviços a
serem considerados como insumos.
O fato é que não houve menção, por parte do colegiado de piso, a falta de provas.
Portanto, sem maiores delongas, há de se rechaçar o frete de produto acabado
entre estabelecimentos, consoante a própria Súmula 217 a saber:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720057/2016-98
11
Ademais, não há como prosperar ainda a tese de que frete de produto que seja
adquirido com alíquota zero ou insumo também não pode ser tributado. Este
entendimento adotado em sede da decisão recorrida merece ser reformado, até
mesmo em razão da Súmula no 188:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Deve ser revista, destarte, aquela rubrica intitulada bens para revenda, de modo a
se prover e permitir a reversão das glosas.
No tocante especificamente as aquisições de leite in natura, considerando que a
DRJ e a fiscalização glosou sob o argumento de que as aquisições tenham sido
objeto de outros pedidos de ressarcimentos, no entender deste relator, deve-se
dar provimento para reversão das glosas especificamente das Notas Fiscais que
não estejam contempladas em outros pedidos, conferencia esta que ocorrerá em
sede de liquidação do julgado.
Portanto, merece provimento nos termos e limites da respectiva comprovação
acima aludida.
Do exposto, entende-se necessário reverter as glosas do Fretes de aquisição de
produtos sujeitos a alíquota zero ou isentos, Fretes de Venda, rechaçando-se o
Frete de produtos acabados entre estabelecimento.

Dos Bens utilizados como insumos:

Inicialmente o Recorrente elenca dois fundamentos da manutenção das
glosas pela decisão recorrida, quais sejam:
a-
Produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições, isentos ou sujeitos
a alíquota zero, inclusive de pagamento de mão de obra de pessoas físicas;
b-
Produtos sujeitos a tributação monofásica;
Ao contrariar o entendimento da fiscalização, a recorrente argumenta que esses
bens são essenciais para o processo produtivo e, portanto, devem ser
considerados insumos geradores de crédito, independente das vedações legais
indicadas pela fiscalização.
O fato é que relevância e essencialidade, quando deparados com vedação legal,
não geram direito a créditos. Esta discussão torna-se irrelevante, posto que a
redação dos inciso I e III do § 3o do artigo 1o da Lei no 10.637/2002 cristalina:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720057/2016-98
12
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;

Do exposto nego provimento.

Serviços utilizados como insumo.
Neste ponto o recorrente chama atenção para a necessidade de reconhecimento
e deferimento de apuração do direito ao crédito dos custos com a manutenção de
laboratórios, casa de máquinas e controle de pragas. Tratam-se de insumos que
se enquadram dentro do contexto inserido no inciso II do artigo 3o.
Todavia já foram deferidos em sede da decisão recorrida.

Despesas de fretes e armazenagem nas operações de vendas.
Entende-se que pela sistemática não cumulativa do PIS/COFINS, na forma da
legislação de regência, há a possibilidade dos créditos tomados serem utilizados
nas operações sujeitas a tributação pelas referidas contribuições. É o caso dos
gastos com insumos utilizados pelo sujeito passivo em suas atividades, que geram
direito aos créditos de PIS/COFINS. Porém, todas as despesas relacionadas com a
aquisição de serviços pela recorrente são necessárias para suas atividades e, desta
forma, se enquadram no conceito de insumo.
E conclui não ser possível desenvolver suas atividades sem que haja despesa com
armazenagem e frete de venda, sendo essenciais ao seu processo produtivo,
devendo ser reformado o Despacho Decisório, para reconhecer como legítimos os
créditos aproveitados.
Dou provimento a esta rubrica.

Bens do ativo imobilizado.
Esse crédito pode ser tomado mensalmente sobre os bens do ativo imobilizado
pela sua depreciação ou a amortização incorrida no mês, conforme § 1o, inciso III,
do artigo 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002.
Assim, considerando que a atividade produtiva da recorrente utilizada referidos
bens do seu ativo imobilizado para a fabricação de produtos destinados à venda
(indústria), a glosa é indevida, devendo ser mantido os créditos tomados. Ao final
pleiteia a reforma integral da decisão recorrida para fins de reversão das
respectivas glosas mantidas em sede do julgamento pela DRJ.
É importante consignar que a decisão recorrida não manteve a glosa por questões
de falta de amparo legal. Pelo contrário, fez menção ao dispositivo que ampara a
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.630 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720057/2016-98
13
possibilidade da apuração do dos encargos de depreciação e benfeitoria em
imóveis, todavia, restou claro e evidente no processo que o contribuinte não
procedeu da forma correta, motivo pelo qual manteve-se a glosa. Com acerto a
decisão recorrida.
Desta feita nego provimento ao recurso nesta rubrica.

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento para reverter
as glosas, desde que devidamente comprovadas pelas notas fiscais idôneas e
demais documentos dos autos contábeis e fiscais, referente as seguintes rubricas:
- Receitas oriundas das exportações indiretas;
- Fretes de aquisição de produtos sujeitos a alíquota zero ou isentos;
- Fretes de Venda de produtos acabados;
- Armazenagem;
Por fim, reforço a necessidade de atualização dos créditos a partir do 361o dia,
contado da data do protocolo do pedido administrativo.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares, e no
mérito, por conhecer do Recurso Voluntário para dar parcial provimento para reverter as glosas,
desde que devidamente comprovadas pelas notas fiscais idôneas e demais documentos dos autos
contábeis e fiscais, referentes as seguintes rubricas: a) Receitas oriundas das exportações
indiretas; b) Fretes de aquisição de produtos sujeitos a alíquota zero ou isentos, Súmula CARF 188;
c) Fretes de venda dos produtos acabados; d) Despesas de armazenagem; e) Finalmente, a
correção monetária, que deve incidir a partir do 361 dia contado da data do protocolo do pedido
administrativo.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 3825
DF CARF MF
Original